Tribunal: STF
Processo: ARE 1565316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM EFEITO RETROATIVO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 18.07.2022. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPUGNAÇÃO DE BOLETIM GERAL DA CORPORAÇÃO Nº 099 DE 30/05/2003. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS (DECRETO N.º 20.910/1932). AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. A PRETENSÃO AUTORAL NÃO EVIDENCIA UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MAS SIM ATO ÚNICO. A POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO E EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DELA DECORRENTES SE SUBMETE AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932 (STJ, AgRg NO RESP 1.244.080/RS, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 22/11/2013). IMPUGNAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO OCORRIDO EM 30.05.2003. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 21.12.2022. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "sem efeitos infringentes."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    06. O cerne da presente demanda diz respeito a possibilidade de revisão do ato administrativo que nomeou e incorporou 133 (cento e trinta e três) candidatos, deixando de reconhecer o mesmo direito dos Autores, que estavam em plena igualdade de condições.



    [...]



    08. Pois bem, da detida análise dos autos, mormente dos fundamentos fáticos trazidos pelos autores e dos elementos probatórios juntados, percebe-se que o concurso em análise teve seu prazo de validade expirado em 24 de abril de 2000 (Id n° 93243252, pág. 8), tendo os autores ajuizado a presente ação em 21 de dezembro de 2022, ou seja, quase 23 anos após expirado o prazo de validade do certame, ocasionando tanto a falta de interesse processual, bem como o atingimento da prescrição.



    09. Registre-se que o fato de os autores terem entrado com o processo administrativo n° 00510042.002166/2022-74 em 18 de julho de 2022, objetivando a reavaliação do ato, bem como a impetração do Mandado de Segurança perante o TJRN, protocolado sob o nº 0813450-76.2022.8.20.0000, não têm o condão de afastar a ocorrência da prescrição, vez que protocolados quando já decorrido o prazo de 5 (cinco) anos dos atos que pretendem discutir.



    10. Por mais que tenham fundamentado a inocorrência da prescrição na omissão do Estado em solucionar o problema, entendo que o ato de desligamento deles do Curso de Formação e a consequente nomeação de terceiros afigura-se como atos comissivos típicos aptos darem início ao prazo prescricional, de modo que os efeitos da inércia dos autores somente a eles podem ser imputados.



    11. No mesmo sentido foi o parecer ministerial (Id. 100228305) que opinou pelo reconhecimento da prescrição e consequente extinção do presente processo com resolução de mérito, sob o argumento de que o ato de eliminação dos candidatos foi um ato comissivo, tendo iniciado o prazo prescricional com a publicação do edital de eliminação.



    12. Ademais, é importante destacar que é entendimento assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o direito se encontra prescrito se a ação em que se busca a nomeação no cargo for proposta mais de cinco anos após a nomeação de outros servidores no lugar dos aprovados na disputa, observe:



    [...]



    13. Referidos precedentes encontram supedâneo no disposto no art. 1º do Decreto n° 20.910/32, verbis: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente